Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RAI no 1000698-11.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Outros, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização, ajuizada por Aglimaldo Ferreira de Morais e Outros, que deferiu o pedido de tutela provisória, realçando o caráter reversível da pretensão, a fim de determinar que se proceda à penhora no rosto dos autos 6917-75.2013.811.0041 (código 800492), em trâmite perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá, consistente na reserva de crédito até o valor da ação (R$ 461.261,70 – quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos).
Nas razões recusais, sustentam os agravantes, em síntese, que o contrato realizado entre as partes, de prestação de serviços advocatícios para atuação no âmbito cível, ou seja, no processo de habilitação das verbas dos agravados em processo de recuperação judicial e falência, deve ser considerado válido, uma vez que a atuação como representantes do Sindicato e, consequentemente com a prestação de serviços gratuitos, deve ocorrer tão somente no âmbito trabalhista.
Argumentam que diante da validade da contratação, fazem jus ao pagamento dos honorários contratuais, estabelecidos em 20% dos créditos dos agravados.
Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade do Sindicato, e a cassação da tutela que determinou o bloqueio dos créditos.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso em apreço.
Isso porque, embora aparentemente a Lei 5.584/1970, em seu artigo 14, tenha previsto expressamente a assistência judiciária gratuita fornecida pelo Sindicato apenas no âmbito da Justiça do Trabalho, o que demonstraria a plausibilidade do direito dos agravantes, não há na hipótese, nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em aguardar a apreciação do mérito recursal.
Ao contrário, a concessão do efeito suspensivo e a determinação do desbloqueio dos valores discutidos, a priori, poderia gerar o periculum in mora in verso, em caso de futura manutenção do decisum.
Com essas considerações indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator